Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO, REALIZADO VIA APLICATIVO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CLÁUSULAS GERAIS DE AMPLO CONHECIMENTO. PERMISSIBILIDADE DE RESILIÇÃO, POR INICIATIVA DOS CONTRATANTES: ESSÊNCIA DO DIREITO DE LIBERDADEDE CONTRATAR E/OU DE MANTER O VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOS DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Eis os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: (a) cadastro do requerente emaplicativode transporte de pessoas realizado em março/2019, com vistas à atuação na qualidade demotorista parceiro; (b) em 13.7.2021, a despeito de possuir pontuação suficiente à manutenção do vínculo (4.86), o registro do requerente foi cancelado sem aviso prévio; (c) ajuizamento da presente ação, em que requereu a reintegração à plataforma e a condenação por danos morais e lucros cessantes (R$ 1.182,25); (d) contra a sentença de improcedência do pedido recorre a parte requerente, repisando os argumentos da petição inicial.

II. Com efeito, o Poder Judiciário não pode obrigar duas pessoas a estabelecerem entre elas qualquer ajuste, e/ou a celebrarem ou manterem uma relação jurídica contratual, se uma delas não mais demonstra, por qualquer razão (motivada ou não), interesse na preservação do vínculo.

III. Isso porque, dentre as variantes do direito constitucional de liberdade está o de contratar e/ou de manter o vínculo contratual. Por isso, não pode a vontade dos contratantes ser concreta e satisfatoriamente substituída (ou subjugada) por uma tutela judicial, sobretudo quando a relação jurídica negocial é puramente de natureza civil (e sem aparência de hipossuficiência), como se denota no caso concreto.

IV. Por conseguinte, não se mostra satisfatória a invocação de princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, sob pena de se malferir a essência da relação contratual: a liberdadedecontratar.

V. Nenhuma circunstância é apta, portanto, a obrigar a empresa a manter a contratação do recorrido, porque quando um dos contratantes não nutre mais interesse à obrigação contratual, a relação jurídica contratual poderá ser desfeita, dada a ausência de vontade, e isso pode ocorrer tanto por iniciativa da contratante como do contratado. Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 1112687, DJE 8.8.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1159900, DJE 26.3.2019.

VI. Ademais, como bem fundamentado na sentença recorrida, não pode “a empresa ré ser compelida a permanecer ou manter contrato de prestação de serviços com quem não preencha os requisitos por ela predeterminados ou não se amolde à política de conduta da empresa, em face da sua autonomia privada. Importa consignar, ainda, que a imposição de tais condições é indispensável para garantir a qualidade dos serviços prestados aos usuários”

VII. Nesse norte, em razão do princípio da livre iniciativa eliberdadede mercado (art. 170 da Constituição Federal), inviável compelir a parte requerida a recadastrar o requerente no sistema de motoristas parceiros da empresa, porquanto ausente interesse na preservação do vínculo.

VIII. Ademais, os próprios Termos de Uso (ID 32640945), em suas cláusulas 1.2, 8.1 (“OMotoristaParceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, (...); (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99”) e 8.2 (“MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTANTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS”) autorizam a suspensão, desativação e/ou cancelamento do serviço e do acesso domotorista, por qualquer das partes e a qualquer momento, caso não haja mais interesse dos contratantes.

IX. Lado outro, não há evidências de que a requerida tenha submetido o recorrente/requerente à situação vexatória ou violadora da honra, do decoro, da imagem ou qualquer outro direito da personalidade. A par disso, o aborrecimento decorrente da resilição contratual não justifica a reparação extrapatrimonial.

X. Igualmente, não há de se falar em pagamento de lucros cessantes, por serem decorrentes do prejuízo direto e imediato resultante de eventual ilícito praticado, o que não ocorreu no presente caso (CC, art. 186, 402 e 403).

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).